Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712746-40.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WUNILBERTO ROCHA MELO APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA DECISÃO Firmo suspeição para apreciar o presente feito, nos termos do art. 145, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria desta Turma Cível à redistribuição do feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator